Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721848-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Henrique Francisco Mendes Agravado: Antônio Gerivaldo Gomes de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Francisco Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos do processo no 0008314-77.20216.8.07.0009. As tentativas de intimação do recorrido foram infrutíferas, de acordo com as certidões referidas no Id. 48164610 e no Id. 49821759. Ademais, o recorrente não se manifestou no prazo concedido para o oferecimento de informações a respeito da localização do recorrido (Id. 50577543). Feitas essas considerações, ao recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito a) da localização do recorrido; e b) da manutenção do interesse no processamento do presente recurso. Desde logo, fica o recorrente advertido de que a ausência de manifestação ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator